Tribunal: TJBA
Processo: 8099138-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099138-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: INDUSTRIA DE MOVEIS BARTIRA LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O ALEGADO PAGAMENTO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 9º E 10 DO CPC. ART. 158, I, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8099138-14.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada INDÚSTRIA DE MÓVEIS BARTIRA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.